Tribunal: TJSP
Processo: 1009756-07.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Erro médico. Ação indenizatória. Parcial procedência, condenando a ré a indenizar a autora por danos morais, fixados em R$ 15.000,00. Irresignação do nosocômio. Cabimento. Autora que alega ter sofrido danos morais e estéticos decorrentes de falha no diagnóstico de fratura sofrida em seu braço, com posterior perda de 10% de seu movimento. Responsabilidade civil que enseja a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Erro médico. Ação indenizatória. Parcial procedência, condenando a ré a indenizar a autora por danos morais, fixados em R$ 15.000,00. Irresignação do nosocômio. Cabimento. Autora que alega ter sofrido danos morais e estéticos decorrentes de falha no diagnóstico de fratura sofrida em seu braço, com posterior perda de 10% de seu movimento. Responsabilidade civil que enseja a comprovação de ato ilícito na modalidade dolosa ou culposa, dano e nexo causal (Art. 186 c.c 927, CC). Prova pericial conclusiva no sentido de que a sequela atual da autora é compatível com a fratura e sem relação com o retardo no diagnóstico do tratamento. Inexistência de nexo causal entre a incapacidade da autora e a falha do diagnóstico no primeiro e segundo atendimento oferecidos no estabelecimento da ré que afastam o dever de indenizar. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.